Tribunal: TCU
Processo: 045.026/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6187/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Claudinei Braz, em razão da não apresentação de comprovante de dominialidade do terreno utilizado para execução da obra prevista no Termo de Compromisso 04583/2013, celebrado com o município de Cerro Azul/PR (construção de cobertura de quadra esportiva escolar); Considerando que consta do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) informação de que a obra foi concluída, sem restrições ou inconformidades, e o comprovante de dominialidade definitivo do terreno, constituído pela Escritura Pública de Doação e Declaração do Prefeito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a tomada de contas especial, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.026/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudinei Braz (XXX.189.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.